Tribunal: TJMT
Processo: 1029496-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029496-58.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – REGRESSO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO – PROVA DO DANO – LAUDO JUNTADO – REQUERIDA QUE NÃO PEDIU REALIZAÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO – AFASTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se desconexa com todo o ocorrido nos autos a alegação de cerceamento de defesa, quando a parte não faz pedido de realização de qualquer prova.

Os laudos apresentados pela parte autora são claros ao destacar que os danos causados aos seus segurados são provenientes de oscilação de energia elétrica, sendo informações suficientes a garantir o direito ao ressarcimento pelo pagamento do seguro pela agravada no valor pleiteado, não contestado.

Apesar de dizer que os documentos apresentados com a inicial podem ter sido manipulados, não se pode prestigiar a presunção da má-fé. O que se presume é a boa-fé, e as supostas manipulações dos documentos, portanto, deveriam ter sido provadas pela agravante, que apenas alegou sem comprovar.

uiabá-MT, 13/10/2020